Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há vício por ausência de fundamentação, uma vez que, conquanto sucinta, a sentença analisou os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, consignando o juiz as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, a citação do réu ocorre após o cumprimento da medida liminar, conforme previsto no artigo 3°, § 3° do Decreto-Lei 911/69. Desse modo, sem a apreensão do veículo, não há que se falar em comparecimento espontâneo da parte ré.
3. A informação de que as partes entabularam acordo extrajudicial, antes da citação, configura ausência superveniente do interesse de agir, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.